Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0703800-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Apelantes: Espólio de João José da Silva Weber Marques da Silva Cláudia Assunção Silva e Silva Elmer Antônio Gambardella Apelada: Agrosb Agropecuária S/A D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Espólio de João José da Silva conjuntamente com Cláudia Assunção Silva e Silva e Weber Marques da Silva e por Elmer Antônio Gambardell em desfavor da sociedade anônima Agrosb Agropecuária S/A. Na origem a sociedade anônima Agrosb Agropecuária S/A ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor dos apelados com o objetivo de obter a declaração a inexistência de dívida em favor dos réus, bem como para que fosse determinada a desconstituição da hipoteca registrada na matrícula do imóvel objeto da demanda. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença que julgou o pedido procedente. O apelante Elmer Antônio Gambardella requereu a desistência do recurso de apelação (Id. 51354146). Sobreveio a decisão que homologou o requerimento de desistência formulado pelo aludido recorrente e intimou os demais apelantes para que se manifestassem a respeito do interesse do prosseguimento da demanda em relação ao recurso de apelação por eles interposto (Id. 51657810). Na sequência os demais apelantes, Espólio de João José da Silva, Weber Marques da Silva e Cláudia Assunção Silva e Silva, requereram a desistência do recurso do recurso (Id. 51697733). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feita essa consideração, homologo o requerimento de desistência formulado pelo Espólio de João José da Silva conjuntamente com Weder Marques da Silva e Cláudia Assunção Silva e Silva (Id. 50530433) para que produza seus regulares efeitos jurídicos. Publique-se. Certificada a preclusão, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Brasília–DF, 4 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator